Tribunal: TJMT
Processo: 1009244-10.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009244-10.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGOSTINHO HERMES DA SILVA - CPF: 241.770.911-20 (APELANTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

8

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA - LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando desnecessária a produção de outras provas além das já constantes dos autos. Tratando-se de matéria eminentemente documental e de direito, mostra-se prescindível a dilação probatória, razão pela qual, merece ser rejeitada a preliminar.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Não é cabível a indenização por danos morais, vez que a parte requerente não comprovou que
ela tenha sofrido abalo de ordem moral capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009244-10.2024.8.11.0002

APELANTE: AGOSTINHO HERMES DA SILVA

APELADO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGOSTINHO HERMES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançado nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulado com Repetição de Indébito com Tutela de Urgência, em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide ocorreu de forma contraditória ao comportamento anterior do juízo, que havia instado as partes à especificação de provas, ignorando o pedido tempestivo de realização de perícia contábil e audiência de instrução, elementos que considera essenciais para confrontar as taxas aplicadas com a média de mercado e para desconstituir o documento apresentado pelo banco.

No mérito, o recorrente defende a nulidade absoluta do contrato, alegando a existência de vício de consentimento por dolo e erro substancial, uma vez que a instituição financeira teria omitido dados essenciais do negócio jurídico, como o Custo Efetivo Total (CET) e o número de parcelas, induzindo-o a acreditar em uma oferta verbal de "pequenas prestações".

Argumenta que o instrumento contratual colacionado pela instituição financeira é integralmente apócrifo, tratando-se de mero comprovante de sistema desprovido de assinatura manuscrita ou certificação digital nos padrões da ICP-Brasil, asseverando que a utilização de biometria facial ("selfie") colhida por preposto dentro da agência não substitui a manifestação de vontade consciente sobre as cláusulas contratuais.

Aponta a flagrante onerosidade excessiva da operação, em que um empréstimo principal de R$ 1.990,00 resultou em um pagamento total de R$ 11.687,40, representando encargos de quase 600% sobre o valor liberado, o que comprometeu seu mínimo existencial e violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença, declarando a nulidade absoluta do contrato de id 148912062, ante a ausência de assinatura e o vício de consentimento por omissão dolosa de dados essenciais; determinando que o banco recorrido restitua ao apelante o valor total descontado (R$ 11.687,40), autorizando-se apenas a compensação do valor principal creditado (R$ 1.990,00);

requer-se que a restituição ocorra em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a evidente má-fé em impor um contrato sem assinatura a um idoso; bem como, a condenação por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que o autor foi privado de verba alimentar durante toda a vigência do contrato, passando por necessidades financeiras enquanto a ré lucrava de forma extorsiva.

Subsidiariamente, caso não declarada a nulidade total, que seja reconhecida a abusividade dos juros, determinando que seja recalculado o contrato pela taxa média do Bacen e a devolução dos valores pagos a maior e a condenação do banco recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC (Id. 352504398).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 352504400)

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id. 353664873).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o recorrente alega que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois pretendia produzir prova pericial para demonstrar o anatocismo e a abusividade dos juros, bem como prova oral para comprovar vício de consentimento.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos presentes nos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso sub examine, a controvérsia gira em torno da legalidade de taxas de juros e validade formal de contrato bancário, questões que são eminentemente de direito ou passíveis de prova exclusivamente documental. A verificação de abusividade de juros dispensa perícia contábil complexa, bastando o confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Assim, sendo a prova documental colacionada suficiente para o deslinde da causa, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, mas sim observância ao princípio da celeridade e da duração razoável do processo, razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
AGOSTINHO HERMES DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A,
alegando, em síntese, que celebrou um contrato com a instituição bancária requerida, e que estão sendo cobrados encargos ilegais e abusivos, razão pela qual pretende a revisão do contrato.

A requerida apresentou contestação defendendo a legalidade dos encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, manifestando-se ambas. O autor pela realização de prova pericial contábil, prova testemunhal e oral e o Banco demandado pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e a parte recorrente

busca anular a sentença (por falta de provas) ou reformá-la para reconhecer que o contrato é abusivo, nulo ou que fere as regras de proteção ao consumidor.

O apelante sustenta que houve divergência entre o que foi ofertado verbalmente e o que foi efetivamente pactuado no contrato. Também questiona a validade do documento, possivelmente pela ausência de assinatura manuscrita (contratação digital/eletrônica).

Também defende que a taxa de juros aplicadas no contrato de empréstimo pessoal são abusivas e que não houve clareza sobre esses valores no momento da contratação. Ele busca a rescisão ou revisão do contrato para abater esses juros.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso, o banco recorrido apresentou o instrumento contratual devidamente formalizado (id. 352504366), constando as taxas de juros, o valor das parcelas e o montante total financiado. O recorrente, por sua vez, não negou o recebimento do numerário ou o proveito econômico do crédito disponibilizado, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento dos termos. A fruição do crédito e o pagamento de parcelas iniciais ratificam a manifestação de vontade expressa no contrato.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado o contrato de empréstimo pessoal não consignado

(Id. 352504368), na data de 28 de março de 2023, onde foram cobrados juros de
17,50% ao mês e 592,56% a.a,
sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN para operações da mesma espécie (crédito pessoal não consignado) era de

6,37% ao mês e 145,91% ao ano,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constata-se a abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado à época do pacto, por isso, deve ser considerada abusiva, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

Assim, restando comprovada a cobrança de taxa de juros abusivas, deve ocorrer a restituição do valor cobrado indevidamente na forma simples, vez que de fato, houve a cobrança de juros acima da média do Banco Central – BACEN.

Por fim, quanto à insurgência da parte autora quanto à condenação da instituição financeira em
indenização por danos morais
, tenho que não prospera tal pretensão.

Isso porque, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de: a) Determinar que a Instituição Financeira proceda à imediata adequação da taxa de juros do empréstimo firmado entre as partes no percentual de
6,37% ao mês e 145,91% ao ano,
vigente à época da contratação e de acordo com a média do BACEN; b) Condenar a parte requerida à repetição do indébito na forma simples, dos valores indevidamente cobrados a serem apurados em sede de liquidação de sentença, corrigidos desde a data do desembolso, com juros desde a citação, sendo que
a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para a correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA
. Considerando, que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve ser aplicada a sucumbência recíproca,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade
, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026